Tribunal: STF
Processo: HC 62520
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
JÚRI. QUESITOS. IRREGULARIDADE. PRECLUSÃO.
O SILÊNCIO DAS PARTES SOMENTE NÃO SANA A IRREGULARIDADE DA
FORMULAÇÃO DO QUESITO QUANDO DELA RESULTE A IMPOSSIBILIDADE DE SUA
COMPREENSAO PELOS JURADOS E DE RESPOSTA COERENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.